Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-96.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001462-96.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENIVALDO BRITO

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA, KAMYLLA MAIA GOMES CERQUEIRA, DANIEL VICTOR SANTOS SENA

APELADO: ANTÔNIO DIAS MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES CONTREIRAS RAMOS registrado(a) civilmente como LARISSA MARQUES CONTREIRAS RAMOS, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, ALBER EMANUEL CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 014/2018. ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE VERSUS VINCULAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, em face de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada. O pedido principal consistia na determinação de seu enquadramento no regime de 40 horas semanais, com base na alegação de preenchimento dos requisitos objetivos previstos na Lei Municipal nº 014/2018. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na
inadequação da via eleita
, por entender que a análise do direito demandaria
dilação probatória
, e na natureza
discricionária
do ato administrativo de ampliação de jornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o servidor público municipal possui
direito líquido e certo
ao enquadramento em regime de 40 horas semanais, comprovado por
prova pré-constituída
, a ponto de afastar a discricionariedade da Administração Pública e justificar a concessão da segurança na via estreita do
mandamus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é remédio constitucional que exige a comprovação de plano do direito alegado, não comportando dilação probatória. No caso concreto, a Administração Pública instaurou
robusta controvérsia fática
ao apresentar documentos que indicam a existência de parecer administrativo prévio indeferindo o pleito, a suposta prática de desvio de função, um processo administrativo por acúmulo irregular de cargos e a inexistência de vaga real para a ampliação da jornada. A existência de fatos controversos e a necessidade de apurar qual ato administrativo deve prevalecer e a real situação funcional do servidor maculam a liquidez e a certeza do direito invocado. Portanto, a via mandamental se mostra inadequada, sendo imperativa a manutenção da sentença que denegou a segurança, ressalvando-se ao Apelante a possibilidade de buscar seu direito pelas vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito,
NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. O Mandado de Segurança é via processual inadequada para pleitear o enquadramento de servidor público em regime de maior carga horária quando a comprovação do preenchimento dos requisitos legais demanda dilação probatória para dirimir fundada controvérsia fática." "2. A apresentação, pela autoridade impetrada, de fatos e documentos que infirmam a pretensão inicial afasta a liquidez e a certeza do direito, pressupostos constitucionais indispensáveis para o manejo do mandado de segurança, impondo a denegação da ordem."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação Cível nº 8000698-35.2021.8.05.0189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001462-96.2023.8.05.0109, em que figura como apelante DENIVALDO BRITO, e, como apelado, MUNICÍPIO DE OURIÇANGAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA